Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-08.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000160-08.2023.8.11.0038
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: REGINA MARIA DA SILVA PORTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. LEI COMPLEMENTAR 600/20217. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA QUE LEGITIME A CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE. CONTRATO NULO. FGTS. EXTENSÃO A TODO O PERÍODO NÃO PRESCRITO. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 916. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. 45 DIAS. DIREITO EXCLUSIVO AOS PROFESSORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.
2. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considera necessidade temporária de excepcional interesse público a “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2o inciso IV, alínea “b”).
3. In casu, a recorrente foi admitida pela SEDUC na área de apoio administrativo educacional elementar desde 2018, espécie de contratação não explicitada como de excepcional interesse público pela Lei Complementar 600/2017. A rigor, a categoria foi acrescida ao artigo 2o da lei em destaque por força de alteração legislativa operada pela LC 719/2022, que não retroage para atingir a situação em análise.
4. Quando a contratação temporária é desprovida de amparo legal, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. (TEMA 916/STF).
5. O direito a 45 dias de férias é reconhecido à categoria dos professores, por força do IRDR 04/TJMT, não extensível à recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000160-08.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA MARIA DA SILVA PORTO - CPF: 037.259.961-30 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024